Tribunal: TJMT
Processo: 0003077-83.2018.8.11.0105
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003077-83.2018.8.11.0105
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA ABORDAGEM VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRETENSÃO REJEITADA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. QUESTÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4o), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial motivada por denúncia anônima especificada, com indicação de veículo, nome do suspeito e trajeto; (ii) apelante que, ao avistar a viatura, arremessou objeto ao solo e tentou empreender fuga; (iii) apreensão de 100 gramas de pasta base de cocaína; (iv) sentença que reconheceu a nulidade da busca domiciliar e desentranhamento das provas dela decorrentes; (v) condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos durante a abordagem policial; (vi) apelante que confessou ser usuário e alegou que a droga era para consumo pessoal; (vii) minorante do tráfico privilegiado aplicada na fração mínima de 1/6.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da abordagem veicular por ausência de fundadas suspeitas; (ii) nulidade da busca domiciliar; (iii) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (iv) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da abordagem policial realizada com base em denúncia anônima; (ii) analisar o interesse recursal quanto à nulidade da busca domiciliar; (iii) examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) definir a fração adequada da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que denúncia anônima especificada indica características do veículo, nome do suspeito e trajeto, somada à adoção de atitudes suspeitas pelo abordado, como arremesso de objeto ao solo e tentativa de fuga ao avistar a viatura.
6. A busca pessoal ou veicular exige fundada suspeita evidenciada através de elementos concretos e objetivos, padrão probatório menos rigoroso do que as fundadas razões exigidas para ingresso domiciliar.
7. Não há interesse recursal quanto ao pleito de nulidade da busca domiciliar realizada após a abordagem e busca veicular, porquanto a própria sentença recorrida reconheceu e acolheu expressamente a pretensão deduzida pela defesa.
8. Para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e quantidade da substância, o local e condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.
9. A quantidade de 100 gramas de pasta base de cocaína apreendida é incompatível com a condição de usuário e caracteriza o crime de tráfico de drogas, especialmente quando a droga é transportada em via pública.
10. A aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 é cabível quando o réu é primário, possui bons antecedentes, não há provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e a quantidade apreendida não revela gravidade excepcional.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, §4o; CPP, art. 240, §2o, art. 244; CF, art. 5o, XI; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, AgRg no RHC n. 184.395/MG, AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, AgRg no REsp 2.189.582/PR, HC 950.290/SP, AgRg no HC n. 956.521/SP, AgRg no AREsp n. 2.407.117/SP, AgRg no HC n. 787.269/RS; TJMT, ApCrim 1030096-61.2024.8.11.0000, ApCrim 1000272-15.2021.8.11.0048, ApCrim 1007912-19.2023.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003077-83.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KEZE DE LIMA MELLO - CPF: 054.080.091-06 (APELANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), RENATO LUIZ DE CARVALHO - CPF: 700.840.321-62 (APELANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEZE DE LIMA MELLO - CPF: 054.080.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES.
NULIDADE DA ABORDAGEM VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRETENSÃO REJEITADA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. QUESTÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4o), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial motivada por denúncia anônima especificada, com indicação de veículo, nome do suspeito e trajeto;
(ii)
apelante que, ao avistar a viatura, arremessou objeto ao solo e tentou empreender fuga;
(iii)
apreensão de 100 gramas de pasta base de cocaína;
(iv)
sentença que reconheceu a nulidade da busca domiciliar e desentranhamento das provas dela decorrentes;
(v)
condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos durante a abordagem policial;
(vi)
apelante que confessou ser usuário e alegou que a droga era para consumo pessoal;
(vii)
minorante do tráfico privilegiado aplicada na fração mínima de 1/6.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da abordagem veicular por ausência de fundadas suspeitas;
(ii)
nulidade da busca domiciliar;
(iii)
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
(iv)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3;
(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da abordagem policial realizada com base em denúncia anônima;
(ii)
analisar o interesse recursal quanto à nulidade da busca domiciliar;
(iii)
examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iv)
definir a fração adequada da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que denúncia anônima especificada indica características do veículo, nome do suspeito e trajeto, somada à adoção de atitudes suspeitas pelo abordado, como arremesso de objeto ao solo e tentativa de fuga ao avistar a viatura.

6. A busca pessoal ou veicular exige fundada suspeita evidenciada através de elementos concretos e objetivos, padrão probatório menos rigoroso do que as fundadas razões exigidas para ingresso domiciliar.

7. Não há interesse recursal quanto ao pleito de nulidade da busca domiciliar realizada após a abordagem e busca veicular, porquanto a própria sentença recorrida reconheceu e acolheu expressamente a pretensão deduzida pela defesa.

8. Para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e quantidade da substância, o local e condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

9. A quantidade de 100 gramas de pasta base de cocaína apreendida é incompatível com a condição de usuário e caracteriza o crime de tráfico de drogas, especialmente quando a droga é transportada em via pública.

10. A aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 é cabível quando o réu é primário, possui bons antecedentes, não há provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e a quantidade apreendida não revela gravidade excepcional.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, §4o; CPP, art. 240, §2o, art. 244; CF, art. 5o, XI; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 158.580/BA, AgRg no RHC n. 184.395/MG, AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, AgRg no REsp 2.189.582/PR, HC 950.290/SP, AgRg no HC n. 956.521/SP, AgRg no AREsp n. 2.407.117/SP, AgRg no HC n. 787.269/RS; TJMT, ApCrim 1030096-61.2024.8.11.0000, ApCrim 1000272-15.2021.8.11.0048, ApCrim 1007912-19.2023.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Renato Luiz de Carvalho
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza nos autos do processo n. 0003077-83.2018.8.11.0105, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4o), à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
(id. 311430370).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da abordagem veicular realizada no momento dos fatos, ao argumento de que a diligência teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de elementos concretos que justificassem a intervenção policial. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, por considerar que a medida foi executada sem fundadas suspeitas e fora de situação de flagrância, o que, segundo alega, tornaria ilícita a diligência e os elementos dela decorrentes.

No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, almeja a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime prisional (id. 311430410).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 311430414).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 321438856).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Renato Luiz de Carvalho
e de
Keze de Lima Mello
, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
) e de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
FATO 01

No dia 04 de julho de 2018, por volta das 16h., na Rodovia MT 206, próximo a entrada da prainha, Distrito do Guariba, em Colniza-MT, o denunciado RENATO LUIZ DE CARVALHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e trouxe consigo, para fins de traficância, 100 (cem) gramas, de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se, na data e local acima mencionados, a guarnição recebeu uma denúncia, com a informação de que o denunciado estaria transportando entorpecentes ao Distrito de Guariba. Ato contínuo, os policiais ao realizar rondas pelo local informado lograram êxito em encontrar o denunciado conduzindo o veículo automotor Fiat Strada, cor branca, momento em que o denunciado ao ver a guarnição se desfez de um objeto que trazia consigo e tentou empreender fuga.

Consta ainda que, aos policiais realizarem buscas pelo local e lograram êxito em encontrar 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, droga esta que o denunciado arremessou ao solo quando avistou a guarnição se aproximando.

FATO 02

Em data anterior ao dia 04 de junho de 2018, no Distrito de Guariba, em Colniza-MT, a denunciada KEZE DE LIMA MELLO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu e entregou a consumo 2 (duas) porções substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que a denunciada KEZE vendeu duas porções de cocaína à Izabel Cândida de Souza, pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais).

FATO 03

Em data anterior ao dia 04 de julho de 2018, na Rua 5, esquina com a Rua H, Distrito do Guariba, em Colniza-MT, os denunciados KEZE DE LIMA MELLO e RENATO LUIZ DE CARVALHO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Segundo apurou-se, os denunciados KEZE e RENATO utilizavam-se da residência de ambos como um ponto de venda de drogas, sendo que a negociação de entorpecente também ocorria por meio do aplicativo WhatsApp
” (id. 311430353).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, com a consequente
absolvição
da corré
Keze de Lima Mello
quanto aos delitos de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
) e de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
).

Por sua vez, o apelante foi
absolvido
da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
) e
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o), sendo-lhe imposta a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
(id. 311430370).

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINARES

1.1. Fundadas suspeitas para busca pessoal e veicular

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas decorrentes da abordagem pessoal e veicular realizada pelos agentes policiais, argumentando que a diligência teve origem exclusivamente em denúncia anônima, sem a prévia realização de qualquer procedimento investigativo que pudesse legitimá-la. Sustenta que a mera informação apócrifa, desacompanhada de elementos mínimos de corroboração, não se presta a caracterizar fundadas razões para a intervenção estatal.

Afirma, ainda, que competia ao Estado comprovar a regularidade da abordagem e da suposta anuência do abordado, ônus do qual não se desincumbiu. Destaca que os próprios policiais, em audiência, confirmaram a inexistência de elementos prévios de investigação, limitando-se a agir com base na denúncia anônima, o que, no seu entender, torna ilícita a busca e, por consequência, todas as provas dela derivada.

Em que pese os argumentos defensivos, a pretensão anulatória não comporta provimento.

Nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letrasba fe letrahdo parágrafo anterior
”.

Do mesmo modo, o art. 244 da Lei Penal Adjetiva prevê que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ao realizar a interpretação do mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou sólido entendimento no sentido de que a busca pessoal ou veicular exige a demonstração de fundada suspeita, que deve ser evidenciada através de elementos concretos e objetivos que indiquem que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Nesse sentido, a Corte da Cidadania anotou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, notirocíniopolicial (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Portanto, como regra, a realização de buscas pessoais ou veiculares firmadas em simples denúncia anônimas, sem maiores informações, ou em mera intuição policial, não são admitidas, pois:

“
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Entretanto, o Tribunal da Cidadania, atento às particularidades envolvendo a matéria, ressalvou que apesar da simples denúncia apócrifa não viabilizar a abordagem policial, nas hipóteses em que se estiver diante do que se denomina de
denúncia anônima especificada
, ou seja, quando as informações recebidas forem detalhadas e específicas, a atuação dos agentes estatais será legítima e não implicará em qualquer ofensa às disposições do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no RHC n. 184.395/MG e AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO).

De igual forma, recentemente, decidiu-se de forma reiterada que a existência de
denúncia anônima especificada
somada a
observações concretas dos policiais no momento da abordagem
torna válida a busca pessoal e veicular, não havendo falar-se em nulidade da ação das autoridades de segurança pública (STJ, AgRg no REsp 2.189.582/PR; HC 950.290/SP; AgRg nos EDcl no REsp 2.183.425/SP; AgRg no HC 1.010.906/RS).

No caso dos autos, os policiais militares
Rodolfo César Alves Gonçalves
e
Jackson Discher
relataram que, por meio de denúncia anônima via telefone 190, foram informados de que um indivíduo conhecido pelo apelido “Renato” estaria transportando entorpecentes da cidade de Colniza para o distrito de Guariba, utilizando um veículo Fiat Strada branco (id. 311430353 – pp. 15/16 e pp. 18/19).

Acrescentaram que o Núcleo de Polícia Militar já havia recebido diversas denúncias anteriores contra o mesmo suspeito, envolvendo a venda de drogas em uma residência situada na esquina da Rua 5 com a Rua H, casa azul, identificada com o slogan “Estilo Móveis” (id. 311430353 – pp. 15/16 e pp. 18/19).

Diante da denúncia, a guarnição se deslocou imediatamente ao local e localizou o veículo denunciado nas proximidades da Linha Prainha, a aproximadamente um quilômetro do distrito de Guariba. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor lançou um objeto não identificado ao solo e tentou fugir a pé, abandonando o veículo (id. 311430353 – pp. 15/16 e pp. 18/19).

Durante a tentativa de fuga, o suspeito apresentou resistência ativa à prisão, utilizando força física contra os policiais, sendo necessário o uso proporcional da força e de algemas para contê-lo, o que resultou em escoriações decorrentes da reação à abordagem. Após a prisão, foi realizada busca nas imediações e localizado um invólucro plástico contendo substância análoga à pasta base de cocaína, que teria sido arremessado pelo suspeito durante a fuga (id. 311430353 – pp. 15/16 e pp. 18/19).

Em juízo, os policiais confirmaram que, após denúncia anônima informando que o suspeito
Renato
estaria transportando entorpecentes de Colniza para o distrito de Guariba, organizaram uma diligência com apoio de outros policiais. Relataram que, ao abordarem o suspeito nas proximidades da Linha Prainha, visualizaram quando ele lançou um objeto pela janela do veículo e tentou fugir a pé, sendo contido com resistência.

Afirmaram que, após buscas no local, encontraram um invólucro plástico com substância semelhante à pasta base de cocaína, a cerca de cinco a dez metros do local da abordagem. Inicialmente, o suspeito negou a posse da droga, mas depois assumiu ser o proprietário.

Ou seja, no caso em exame, a abordagem policial teve origem em
denúncia anônima específica
, que
indicava o veículo utilizado
pelo suspeito (Fiat Strada branco), seu
nome
(Renato) e o
trajeto percorrido
(Colniza – Distrito de Guariba). Às informações recebidas pelos policiais militares, que viabilizaram a localização e aproximação do apelante, somou-se a adoção de
atitudes suspeitas
, consistentes no
arremesso de um invólucro ao solo
ao perceber a aproximação da viatura e na
tentativa subsequente de fuga
.

Embora diversos precedentes tenham sido destacados, é fundamental mencionar que, recentemente, a Corte da Cidadania reafirmou a sua compreensão a respeito da matéria ao destacar:

“
4. É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que
as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas nadenúncia anônimarecebida pelas autoridades
. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas.

5. A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes,
é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas nadenúncia anônima,evitando, assim, a impunidade e garantindo a segurança pública
” (AgRg no REsp n. 2.133.590/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que circunstâncias objetivas e verificáveis no momento da diligência podem caracterizar fundada suspeita, legitimando a intervenção policial. Nesse sentido, reconheceu-se a existência de fundada suspeita quando o agente, “
ao perceber a aproximação da viatura, arremessou um objeto ao chão, estando próximo a outro indivíduo que empreendeu fuga. Tal circunstância legitima a abordagem e a busca pessoal, conforme precedentes desta Corte
” (AgRg no HC n. 956.521/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Neste ponto, convém registrar a brilhante interpretação adotada pelo Des. Orlando de Almeida Perri em casos análogos, na qual se destacou a diferença entre “fundadas suspeitas” e “fundadas razões”, esclarecendo que os pressupostos para eventuais abordagens e buscas pessoais/veiculares não são os mesmos para a realização do ingresso domiciliar sem mandado, que exige muito mais substância para ser admitido. A este respeito, confira-se:

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. Ostandardda busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Sendo assim, não se pode vedar às forças de segurança pública a possibilidade de abordar pessoas e veículos a partir de informações, ainda que anônimas, que sejam específicas e capazes de individualizar os suspeitos em um universo de indivíduos, tal realizado no caso em tela, sob pena de gravíssimo comprometimento das atribuições e deveres estatais.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

1.2. Nulidade da busca domiciliar

A defesa suscita a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar, sustentando que o ingresso policial no imóvel do apelante ocorreu de forma ilegal, pois foi motivado exclusivamente por denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares que indicassem a ocorrência de crime. Argumenta que não houve mandado judicial nem autorização válida para a entrada na residência, tampouco qualquer diligência prévia que pudesse justificar a medida excepcional. Destaca, ainda, que o próprio juízo sentenciante reconheceu a nulidade parcial de provas derivadas da apreensão de aparelho telefônico e do ingresso no domicílio, não tendo sido encontrada nenhuma substância ilícita no interior da casa.

No ponto, o recurso não deve ser conhecido.

Isso porque a própria sentença reconheceu expressamente a nulidade da diligência e determinou a exclusão dos elementos probatórios dela decorrentes, não havendo, portanto, interesse recursal a ser tutela, consoante abaixo destacado:

“
No presente caso, verifica-se que, apesar de ter sido encontrado drogas com
RENATO
, não foram realizadas investigações prévias, tão pouco foram indicados elementos concretos que constatassem a ocorrência do crime de tráfico de drogas
dentro da residência
, ou pela acusada
KEZE
.

Como cediço, o artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal consagrou a preceito de que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O texto constitucional estabeleceu a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em numerus clausus, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Desse modo, apesar das denúncias anônimas recebidas, o ingresso na residência não se deu de maneira regular, uma vez que sua validade depende da existência de fundadas razões, ou seja, justa causa, a qual na dicção do artigo 240, §1°, do Código de Processo Penal, estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que apontem estar ocorrendo, no interior da casa situação de flagrante delito.

[...]

Logo, nota-se que os policiais deveriam demonstrar a existência de elementos mínimos a caracterizar justa causa para a realização da medida, o que não foi demonstrado, visto que apenas denúncias anônimas, sem a realização de investigações prévias, não são capazes de autorizar o ingresso em domicílio alheio.

Portanto, visto que a entrada no domicílio se deu de maneira irregular, sendo as apreensões dos objetos, consequentemente, de igual modo, irregulares, e que apesar de posteriormente devidamente autorizada a degravação dos aparelhos celulares por este Juízo (ID 58972308 – pág. 119; ID 94874301 – pág. 59/60), conforme alhures mencionado, verificou-se que os aparelhos foram acessados pela polícia
ANTES
mesmo da referida autorização, motivo que inclusive levou à prisão de
KEZE
.

À vista disso, necessário se faz o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas na fase policial referentes a entrada irregular na residência, a apreensão dos aparelhos celulares e da degravação, visto serem inadmissíveis e, portanto, devem ser desentranhadas do processo, conforme preceitua o artigo

157 do Código de Processo Penal
” (id. 311430370).

Ademais, a condenação do apelante firmou-se exclusivamente em fatos anteriores ao ingresso domiciliar, limitando-se aos elementos colhidos durante a abordagem policial, ocasião em que foram apreendidos 100 (cem) gramas de pasta base de cocaína cuja propriedade lhe foi atribuída, sendo, portanto, irrelevantes para o desfecho condenatório os elementos decorrentes da busca realizada no interior da residência, por se tratar de diligência posterior e dissociada do núcleo fático que embasou a condenação.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Em relação à condenação, a defesa sustenta que o apelante se declarou usuário de entorpecentes e que a quantidade de droga apreendida é ínfima, de modo que não há elementos concretos a indicar a prática de tráfico, impondo-se, portanto, a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Uma vez mais, a pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, para determinar se a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006).

Desse modo, nas hipóteses em que a quantidade apreendida for incompatível com a condição de usuário, impõe-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC 986.313/PR; AgRg no HC 1.008.067/RS. TJMT, ApCrim 1003271-56.2024.8.11.0008, ApCrim 1013449-59.2024.8.11.0042).

Na hipótese dos autos, consoante destacado anteriormente, os policiais militares
Rodolfo César Alves Gonçalves
e
Jackson Discher
relataram que, após denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como
“Renato”
estaria transportando entorpecentes de Colniza para Guariba, organizaram uma diligência com apoio de outros agentes e localizaram o veículo indicado nas proximidades da Linha Prainha. Segundo narrado, o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, lançou um objeto pela janela e tentou fugir a pé, oferecendo resistência à prisão e sendo contido mediante uso proporcional da força.

Nas buscas realizadas no local, os policiais encontraram um invólucro plástico contendo substância semelhante à pasta base de cocaína, a poucos metros da abordagem, o qual teria sido arremessado pelo suspeito. Em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial, esclarecendo que o suspeito inicialmente negou a propriedade da droga, mas posteriormente admitiu ser o dono do entorpecente.

Interrogado durante a fase judicial,
Renato Luiz de Carvalho
afirmou ser usuário de entorpecentes e que, no momento da abordagem policial, estava indo para Guariba, ocasião em que foi parado por policiais na entrada da prainha. Disse que os policiais pediram para que parasse o carro e descesse, o que foi atendido por ele. Ao ser questionado sobre ter jogado algo pela janela, respondeu que havia descartado uma carteira de cigarro. Durante a revista, os policiais localizaram uma lata utilizada para uso de droga e, em seguida, encontraram cem gramas de pasta base de cocaína no veículo.

Confessou que a substância era para consumo próprio, negando qualquer intenção de comercialização. Informou que adquiriu a droga em Colniza, no mesmo dia da abordagem, com um rapaz que também seria usuário e que se prontificou a “fazer a correria”. Pagou R$ 2.000,00 pela substância, a qual, segundo ele, seria suficiente para consumo de 10 a 15 dias. Esclareceu que, por ser usuário frequente, preferia adquirir uma maior quantidade, tendo em vista a dificuldade de encontrar fornecedores, especialmente considerando a distância entre Colniza e Guariba. Negou realizar comércio de drogas, embora reconheça que alguns colegas usuários frequentavam sua residência.

Os laudos preliminar e definitivo atestaram a apreensão de 100 (cem) gramas de substância identificada como pasta base de cocaína (id. 311430353 – p. 31 e id. 311430365 – pp. 138/140).

À luz desses elementos, verifica-se que apesar da alegação da destinação comercial dos entorpecentes, a quantidade apreendida pelas forças de segurança pública é incompatível com a condição de usuário e inviabiliza a desclassificação pretendida pela defesa.

Além de a droga ter sido apreendida enquanto era transportada em via pública e de haver informações consistentes no sentido de que o apelante se dedicava à mercancia de entorpecentes, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a suficiência da quantidades de pasta base de cocaína para a caracterização do tráfico ilícito de drogas, inclusive em casos em que foram apreendidos
42,07gramas
(RevCrim 1030096-61.2024.8.11.0000),
24,33 gramas
(ApCrim 1000272-15.2021.8.11.0048) e
17,47 gramas
(ApCrim 1007912-19.2023.8.11.0042).

Desse modo, a expressiva quantidade de 100 (cem) gramas de pasta base de cocaína apreendida afasta qualquer dúvida quanto à destinação comercial da substância, por se revelar incompatível com o consumo pessoal e harmonizar-se com os demais elementos indicativos da traficância.

Ante o exposto, rejeito a pretensão desclassificatória.

3. DOSIMETRIA DE PENA

No ponto referente à dosimetria, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo de 2/3, argumentando que o apelante é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Sustenta ainda que a quantidade apreendida é mínima, razão pela qual não justifica modulação inferior, e que, reconhecida a redução máxima, deve ser fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A pretensão comporta acolhimento.

Ao tratar da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a sentença pontuou que a quantidade de pasta base de cocaína apreendida (100 gramas) autoriza a incidência da fração de 1/6 (um sexto), conforme destacado a seguir:

“
Quanto à minorante do §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 – O réu faz jus à redução da pena, já que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, ante ser tecnicamente primário, a ausência de maus antecedentes e de indicação de atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Entretanto, a significativa de droga apreendida, 100 (cem) gramas de pasta base de cocaína, indica o desvalor e gravidade da conduta praticada pelo réu, de forma que deve incidir no caso o redutor na fração mínima de 1/6 (um sexto)
” (id. 311430370).

O legislador, ao estabelecer margem de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para aplicação do redutor, buscou assegurar a individualização da pena (CRFB/88, art. 5o, XLVI), permitindo ao magistrado graduar a resposta penal conforme a gravidade concreta do fato e as circunstâncias do caso, notadamente a quantidade e a natureza da substância entorpecente.

No caso, atestou-se a apreensão de 100 (cem) gramas de substância identificada como pasta base de cocaína (id. 311430353 – p. 31 e id. 311430365 – pp. 138/140).

Embora haja extensa discussão no âmbito jurisprudencial a respeito dos parâmetros a serem adotados pelo julgador para aferição da fração a ser utilizada em virtude da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado no sentido de que a apreensão, por réu primário e sem antecedentes, de 275,88g (duzentos e setenta e cinco gramas e oitenta e oito miligramas) de maconha, 18,49g (dezoito gramas e quarenta e nove miligramas) de crack e, por fim, 21,38g (vinte e um gramas e trinta e oito miligramas) de cocaína, não impede a aplicação da fração de dois terços (AgRg no AREsp n. 2.407.117/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).

De igual maneira, a Corte da Cidadania aplicou o valor máximo para redução em caso envolvendo a apreensão de 501 (quinhentos e um gramas) de maconha (AgRg no HC n. 787.269/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Com base nesses indicadores, acolho a pretensão defensiva para aplicar a fração máxima prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e reduzir a reprimenda fixada na sentença para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Renato Luiz de Carvalho
e, nessa extensão,
dou-lhe parcial provimento
para elevar a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4o, da Lei n. 11.343/06 ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a reprimenda para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade parcial com o parecer ministerial.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025